Tribunal: TJBA
Processo: 8005843-79.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8005843-79.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ELZA SANTOS SILVA Advogado(s): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANSERV - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA BAHIA. DENEGAÇÃO INJUSTIFICÁVEL DE CIRURGIA HERNIORRAGIA UMBILICAL POR VÍDEO E DERMOLIPECTOMIA PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA', NECESSÁRIA À POSTULANTE, SEGURADA, PORTADORA de ABDOME EM AVENTAL (CID E88.1/E65), LIPODISTROFIA (E88,1) EM REGIÃO ABDOMINAL E ABAULAMENTO EM REGIÃO UMBILICAL, COM PROTUSÃO A MANOBRA DE VASSALVA, COMPATÍVEL COM HÉRNIA UMBILICAL (CID K42.9. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS PROTETIVAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO sTJ. DEFESA EMBASADA EM MEROS E FRÁGEIS ARGUMENTOS. ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR DEVIDA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CORRETIVO SEM CARÁTER ESTÉTICO, NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO, PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. IMPRESCINDIBILIDADE. DENEGAÇÃO INJUSTIFICÁVEL. PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA EQUIVALENTE A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTIA SUPORTÁVEL POR OFENSOR E TAMBÉM SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DA OFENDIDA SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MAJORAÇÃO INEXIGÍVEL. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO MESMO ENTE FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8005843-79.2019.8.05.0080, da Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo apelante ESTADO DA BAHIA e apelada ELZA SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desª Lícia de Castro L. Carvalho Relatora Procurador(a) de Justiça LM